Tribunal: STF
Processo: ARE 1582150
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Luiz Lemos de Souza Brito interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 130) em face de decisão (eDoc 125) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 93) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 40 E 48 DA LEI N. 9.605/98. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. CADUCIDADE DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. PERMANÊNCIA DA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. REPARAÇÃO DO DANO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 
1. Apelação interposta pela acusação contra sentença que julgou improcedente a denúncia quanto ao crime do art. 40, caput, da Lei n.º 9.605/98, por atipicidade da conduta, sob o fundamento que o dano ambiental foi causado em área de preservação permanente de propriedade privada, uma vez que teria operado a caducidade do decreto que criou o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, sem que tivesse sido feita a desapropriação da área desmatada, não constituindo, portanto, uma unidade de conservação, não havendo ofensa ao bem jurídico tutelado, e declinou da competência, em favor da Justiça Estadual da Comarca de Bonito/MS, quanto ao delito do art. 48 da Lei nº 9.605/98. 
2. Reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98, considerado o decurso de mais de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a presente data 
3. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena foi criado por meio do Decreto Federal sem número, de 21 de setembro de 2000, do Presidente da República, visando proteger as Regiões dos Municípios de Bodoquena, Bonito, Jardim e Porto Murtinho, cuja Serra da Bodoquena está situada no Estado do Mato Grosso do Sul, inserida na chamada Unidade de Conservação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, com área de 270 Km2 de extensão, estendendo de Norte a Sul de Miranda até o Paraguai, contendo corredores ecológicos e também uma enorme biodiversidade de espécies entre a Região Serrana e a Planície Pantaneira. 
4. A legislação federal considera o Parque Nacional da Serra da Bodoquena como bem público e de uso comum, portanto, insuscetível de Usucapião, nos termos dos artigos 183, § 3º e 191, § único, do CF, artigo 99, inciso I c/c artigo 102 do CC/2002. 5. Os Parques Nacionais são considerados bens da União, submetidos à inalienabilidade, indisponibilidade e considerados de domínio público, nos termos da Lei n. 9.985/2000 e Decreto n. 84.017/79. 
6. Conforme dispõe o art. 22 da Lei n. 9.985/2000, as unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público, podendo ser lei, decreto ou resolução. No entanto, uma vez instituída a unidade de conservação, a redução ou extinção da área de proteção somente pode ser efetuada por meio de lei específica, nos termos do art. 22, §7º, da Lei n. 9.985/2000 e do art. 225, §1º, III, da Constituição Federal. 
7. O Decreto Federal de 21/09/2000, que criou o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, não foi revogado, de forma que a área protegida não deixou de ser considerada como Parque Nacional e, portanto, uma Unidade de Conservação, nos termos da Lei n. 9.985/2000. Assim, não há que se falar em extinção da Unidade de Conservação. 
8. Ainda que se entenda pela aplicabilidade do art. 10 do Decreto-lei n. 3.365/1940, a Unidade de Conservação não foi afetada pela caducidade. Ocorre a caducidade da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação dos imóveis particulares, após decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sem que o Poder Público tenha efetivado a desapropriação. Mas a propriedade particular não deixa de ser considerada como Unidade de Conservação, estando sujeita à limitação administrativa quanto à construção, edificação, e restrição do direito de uso do solo por ser tratar de área de proteção ambiental, nos termos do art. 28 da Lei n. 9.985/2000. 
9. No caso, a Fazenda América está localizada no interior do Parque Nacional da Serra de Bodoquena e não foi desapropriada pela União, mas está sujeita à limitação administrativa imposta pelo Decreto Federal de 21/09/2000, sem atingir o direito de propriedade. 
10. Este Tribunal Regional Federal da 3ª Região já afastou a caducidade do decreto que criou o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, por não se poder condicionar a efetiva eficácia de decreto que criou a unidade de conservação à permanência em vigor do ato expropriatório, sob pena de se acrescentar novo requisito não previsto em lei para criação de uma unidade de conservação; bem como porque a unidade de conservação foi regulamente criada por decreto, somente podendo ser alterada ou extinta por lei especifica (o artigo 225 § 1º, III da Constituição e o artigo 22,§ 7º da Lei 9.985/2000). (TRF 3ª Região, 6ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020893-38.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 05/06/2020, Intimação via sistema DATA: 09/06/2020) 
11. Materialidade, autoria e dolo quanto a crime do art. 40 da Lei n. 9.605/98 comprovado nos autos. Por meio da análise de imagens de satélite e fiscalização realizada na Fazenda América em 04/06/2015, agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) constataram que entre os anos de 2009 e 2014, foi suprimida vegetação nativa em área situada no interior do Parque Nacional da Serra da Bodoquena em Bonito/MS, localizada na Fazenda América de propriedade do acusado. O efetivo dano ambiental restou comprovado no Laudo nº 563/2016. 
12. Os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, Analistas Ambientais do ICMBio, foram taxativos no sentido de que o acusado realizou a supressão da vegetação, sem a autorização do órgão competente, e não apenas a limpeza de pasto. 
13. Autoria comprovada. Depreende dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial que o acusado administrou a fazenda na época dos fatos, sendo parte da propriedade transferido para sua esposa e filhos após o divórcio em 2014. 
13. O dolo do agente pode ser extraído do interrogatório judicial do acusado, ao confirmar ser o responsável à época pela administração da Fazenda, bem como que efetuou várias limpezas de pastagens com tratores, roçadeiras e herbicidas no interior de Unidade de conservação para exercer para o desenvolvimento de atividades agropecuárias. 
14. Reparação do dano. O Ministério Público Federal formulou na denúncia pedido expresso de condenação no valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações (art. 20, Lei n. 9.605/98), não tendo a defesa questionado o pedido ou o valor mínimo necessário para a reparação de dano ambiental causado, apurado no laudo pericial. Fixado como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 20 da lei n. 9.605/98, a quantia de R$ 85.474,73, atualizado para janeiro/2016, que diz respeito ao custo da reparação da área onde houve a supressão de vegetação nativa, conforme apurado no laudo pericial, devidamente submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa. 
15. Apelação provida em parte. Condenação pela prática do crime do art. 40 da Lei n. 9.605/98.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 116), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente assim se manifestou o tribunal de origem:

O Parque Nacional da Serra da Bodoquena foi criado por meio do Decreto Federal sem número, de 21 de setembro de 2000, do Presidente da República, visando proteger as Regiões dos Municípios de Bodoquena, Bonito, Jardim e Porto Murtinho, cuja Serra da Bodoquena está situada no Estado do Mato Grosso do Sul, inserida na chamada Unidade de Conservação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, com área de 270 Km2 de extensão, estendendo de Norte a Sul de Miranda até o Paraguai, contendo corredores ecológicos e também uma enorme biodiversidade de espécies entre a Região Serrana e a Planície Pantaneira. 
A legislação federal considera o Parque Nacional da Serra da Bodoquena como bem público e de uso comum, portanto, insuscetível de Usucapião, nos termos dos artigos 183, § 3º e 191, § único, do CF, artigo 99, inciso I c/c artigo 102 do CC/2002. 
Além disso, os Parques Nacionais são considerados bens da União, submetidos à inalienabilidade, indisponibilidade e considerados de domínio público, nos termos da Lei n. 9.985/2000 e Decreto n. 84.017/79. 
Conforme dispõe o art. 22 da Lei n. 9.985/2000, as unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público, podendo ser lei, decreto ou resolução. No entanto, uma vez instituída a unidade de conservação, a redução ou extinção da área de proteção somente pode ser efetuada por meio de lei específica, nos termos do art. 22, §7º, da Lei n. 9.985/2000 e do art. 225, §1º, III, da Constituição Federal. 
O Decreto Federal de 21/09/2000, que criou o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, não foi revogado, de forma que a área protegida não deixou de ser considerada como Parque Nacional e, portanto, uma Unidade de Conservação, nos termos da Lei n. 9.985/2000. 
Assim, não há que se falar em extinção da Unidade de Conservação.
Ainda que se entenda pela aplicabilidade do art. 10 do Decreto-lei n. 3.365/1940, a Unidade de Conservação não foi afetada pela caducidade. 
O art. 4º do Decreto Federal de 21/09/2000, que criou o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, dispôs que as propriedades particulares localizadas dentro dos limites do Parque Nacional foram declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação. 
O Decreto-lei n. 3.365/1940, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece em seu art. 10 que “A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará”. 
Como se observa, ocorre a caducidade da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação dos imóveis particulares, após decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sem que o Poder Público tenha efetivado a desapropriação. Mas a propriedade particular não deixa de ser considerada como Unidade de Conservação, estando sujeita à limitação administrativa quanto à construção, edificação, e restrição do direito de uso do solo por ser tratar de área de proteção ambiental, nos termos do art. 28 da Lei n. 9.985/2000. 
No caso, a Fazenda América está localizada no interior do Parque Nacional da Serra de Bodoquena e não foi desapropriada pela União, mas está sujeita à limitação administrativa imposta pelo Decreto Federal de 21/09/2000, sem atingir o direito de propriedade. 
Registro ainda que este Tribunal Regional Federal da 3ª Região já afastou a caducidade do decreto que criou o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, por não se poder condicionar a efetiva eficácia de decreto que criou a unidade de conservação à permanência em vigor do ato expropriatório, sob pena de se acrescentar novo requisito não previsto em lei para criação de uma unidade de conservação; bem como porque a unidade de conservação foi regulamente criada por decreto, somente podendo ser alterada ou extinta por lei especifica (o artigo 225 § 1º, III da Constituição e o artigo 22,§ 7º da Lei 9.985/2000).

Desse modo, para acolher as teses defensivas – “OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”, “seja absolvido da prática das condutas descritas no art. 69 e art. 48 da Lei 9.605/98” em virtude de caducidade do Decreto que o instituiu o parque nacional, ou ainda porquanto “é preciso se apurar os limites do próprio Parque”, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência, bem como seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 

Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos: 

Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF.
    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença absolutória favorável à parte ora agravada.
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.453.423 AgR  ministro Presidente – grifei)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/1998. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário.
III Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.505.997 AgR  ministro Cristiano Zanin – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente